Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Resistência e Desobediência: Materialidade e autoria comprovadas, sendo incontroversa a dinâmica dos fatos, confirmada pelos depoimentos dos policiais militares e demais provas constantes nos autos.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, e, em especial, do delito de dano qualificado, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3.Tratando-se de crime de dano praticado em face de patrimônio do Distrito Federal, não é possível a aplicação do princípio da bagatela, nos termos do enunciado de súmula n. 599 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Inviável a aplicação da excludente de ilicitude, por estado de necessidade, quando não demonstrada a presença de perigo iminente que justificasse a conduta do apelante, sendo esta motivada por resistência à prisão e não por problemas de saúde.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.